Tribunal: STF
Processo: ARE 1311839
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO OBJETIVA. ENUNCIADO. ASSERTIVAS NÃO CONDIZENTES. ANULAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.